Tribunal: TJSP
Processo: 0008483-71.2024.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Contagem de Prazo para os Benefícios
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão de regime mediante cumprimento de somente 1/8 da pena. Artigo 112, § 3o, da LEP. Requisito não preenchido. Sentenciada que, embora seja mãe, foi condenada pela prática de tráfico de entorpecentes e por associação para tal fim. Manutenção do cálculo de penas. Agravo desprovido.